Tribunal: STF
Processo: Rcl 65221
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0001184-46.2014.5.03.0113, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 TG).



    Por meio da decisão publicada no dia 28/02/24, neguei seguimento à reclamação por entender que não haveria aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo em vista que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho não se fundamentava na ilicitude da terceirização de atividade-fim, mas na declaração de responsabilidade subsidiária em razão da formação de grupo econômico entre as empresas tomadora e prestadora de serviços.



    O Banco BMG S/A, em sede de agravo regimental, pugnou pela reconsideração da decisão com os seguintes argumentos, in verbis:



    “Não obstante a responsabilização subsidiária pelo pagamento dos haveres deferidos à obreira reconhecida ao ora agravante, fato é que em razão da prestação de atividades pactuadas no contrato de prestação de serviços existente entre o Banco BMG S.A. e a empresa empregadora da obreira, houve o reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco e o enquadramento do obreiro na categoria dos bancários, condenando-se o reclamante ao pagamento das verbas consectárias.



    Para se chegar à conclusão do reenquadramento sindical diferente da categoria a qual pertence o real empregador da obreira, foi necessário adentrar no conceito de atividade-fim e atividade-meio da terceirização realizada, o que resta obstado em face da decisão vinculante do Recurso Extraordinário (“RE”) 958.252 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (“ADPF”) 324 do STF.



    Assim, não há mais espaço para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante, porque consoante exposto, o E. STF firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita.”



    O Banco BMG S.A também controverteu a formação de grupo econômico com a empresa prestadora de serviços (a qual contratou o empregado beneficiário da decisão reclamada) e, no que toca sua responsabilização subsidiária, aduziu que a decisão reclamada confere ilicitude à terceirização a partir do momento em que enquadrou a parte beneficiária na categoria dos trabalhadores bancários, quando na verdade a atividade desempenhada por meio de empresa prestadora de serviços seria a de correspondente bancário. No ponto, ponderou que



    “as reclamadas inseridas no polo passivo da ação principal são empresas distintas e independentes, com finalidades e administração próprias, o que afasta por completo o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus.



    [...] 



    Ainda que as empresas integrassem o mesmo grupo econômico, o que apenas por hipótese se admite, não haveria que se falar no reconhecimento da existência de vínculo de emprego de um empregado com outra empresa do mesmo conglomerado econômico, tampouco na extensão de norma coletiva de empresa diversa. 



    Em decisão publicada no dia 11/06/24, reconsiderei a decisão agravada, deferindo o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e eventuais atos decisórios (inclusive executórios) que lhe sejam subsequentes, bem como o trâmite do Processo nº 0001184-46.2014.5.03.0113, até nova decisão nesta reclamação, por compreender que e o debate do caso concreto, no que se refere i) à constituição de vínculo de emprego do trabalhador da empresa prestadora de serviços com a empresa tomadora de serviços e ii) à condenação ao pagamento de verbas trabalhistas com equiparação àquelas pagas aos trabalhadores contratados pela prestadora de serviços (desconsiderando o vínculo de trabalho formado com empresa prestadora de serviço) possui aderência estrita com a temática resolvida pelo STF na sistemática de precedentes obrigatórios (ADPF nº 324 e Temas nºs 725 e 383 da RG) .



    Nessa perspectiva, vislumbrei haver plausibilidade jurídica na alegação de que a solução no Processo nº 0001184-46.2014.5.03.0113 - ao constituir o vínculo de emprego do trabalhador com Banco BMG S.A e condenar ao pagamento de verbas trabalhistas equiparadas àquelas pagas ao trabalhador efetivamente contratado pela instituição bancária - vai de encontro ao julgado na ADPF nº 324 e à tese dos Tema nº 725 da RG.



     Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação pela improcedência do pedido, alegando que eventual cassação do ato reclamado importaria em reexame de fatos e prova, bem como que o caso em questão revela ausência de aderência estrita, uma vez que 



    “foi provado que a empresa criada pelo Banco Reclamante somente existiu para ser usada como forma de fraudar a legislação trabalhista, objetivando não estender os direitos convencionados pela categoria bancária a todos os seus empregados, mediante a existência de formalizações fraudulentas de suposta intermediação de mão-de-obra, tanto que restou provado que com o Banco se estabeleceu os pressupostos da relação de emprego, tal como definido pelo artigo 2º e 3º da CLT”



    Por fim, a parte beneficiária requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Alegada afronta à autoridade das decisões na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Auxiliar administrativo contratado para trabalhar no ramo bancário. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.” (e-Doc 36).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à parte beneficiária nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, confirmo os fundamentos que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Na presente reclamação, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001184-46.2014.5.03.0113, mediante a qual houve i) constituição de vínculo de emprego entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços; ii) condenação de pagamento de verbas trabalhistas correspondentes á categoria de bancários, desconsiderando-se o vínculo de trabalho formado com empresa prestadora de serviços de correspondência bancária e iii) afirmação de responsabilidade solidária entre empresas tomadora e prestadora de serviços pelas verbas trabalhistas devidas de acordo com a decisão judicial.



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da decisão proferida pelo TRT da 3ª Região na análise do caso concreto:



    “Consta dos autos que o reclamante foi contratado pela 2ª reclamada (Prestaserv) para exercer a função de Auxiliar Administrativo no período de 10/02/2005 a 07/12/2013 (vide CTPS – f.14) em benefício do 1º reclamado (Banco BMG), por força do contrato de prestação de serviços celebrado entre eles (f.723 e seguintes), tendo desempenhado tarefas ligadas diretamente a atividade fim do Banco.



    Nesse sentido demonstrou a prova oral produzida pelo reclamante (f.796/797):



    ‘...que o reclamante assim como a ora depoente foi contratado pelo primeiro reclamado, prestando serviços na agência do primeiro reclamado [Banco BMG] na Avenida Álvares Cabral no setor GEARE (Gerência Administrativa Regional); que o reclamante fazia atendimento a clientes, refinanciamentos e retenção de contratos...”; “... que o reclamante também fazia pagamento de contrato CDC, realizando então pagamento, emissão de TED, DOC e ordem de pagamento (OP); que o reclamante não podia ser substituido por outro funcionário para exercício de sua função; no local da prestação de serviços havia caixa e tesouraria do Banco; que havia funcionário contratado diretamente pelo primeiro réu no seu local de trabalho exercendo as mesmas atividades do reclamante...”; “... que o reclamante fazia atendimento físico a clientes do 1º réu na agência em que trabalhava...”; “... que o reclamante possuía senha do 1º reclamado para autorizar a concessão de empréstimo...’.  



    Ora, avaliando a questão, em decorrência da similitude de agir das diversas ações envolvendo características laborais como a dos presentes autos, está claro que os serviços prestados pelo autor estão ligados à atividade-fim do tomador dos serviços, o que configura a prática indevida de intermediação de mão de obra, não tolerada pelo Direito do Trabalho.



    Veja-se que o objeto social do Banco é relativo a ‘pratica de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitivas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimentos, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, financiamento e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário através das respectivas carteiras.’ (artigo 3º do Estatuto Social – f.446-verso).



    É patente a vinculação das atividades desenvolvidas pelo reclamante com o empreendimento econômico do tomador de serviços, atendendo clientes do banco e tratando de atividades tipicamente bancárias. 



    Nem se diga que algum viés operacional das funções realizadas pelo obreiro possa elidir essa conclusão. Nos termos do artigo 7º, inciso XXXII, da CR/88, constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.



    O caráter intelectual ou operacional da função ou o grau de responsabilidade que lhe é atribuído não configura parâmetros válidos de discriminação entre os empregados de uma empresa, para que se possa aferir a essencialidade da atividade exercida pelo empregado em face do empreendimento econômico. A contrário sensu, todas as atividades de cunho operacional, apesar de indispensáveis à realização do negócio, poderiam ser livremente terceirizadas, o que redundaria na total precarização das relações de trabalho.



    Ao empregador não é dada a possibilidade de se eximir dos encargos e riscos trabalhistas inerentes ao empreendimento (artigo 2º da CLT), sob pena de se chancelar o desvirtuamento dos preceitos que caracterizam o Direito do Trabalho (artigo 9º da CLT). Não existe fundamento para a discriminação dos trabalhadores que operacionalizam o negócio, em cotejo com aqueles outros que o planejam e gerenciam.



    Inequívoca, portanto, a ingerência do Banco nas relações de trabalho com os empregados da 2ª reclamada e, por conseguinte, a subordinação estrutural dos terceirizados ao Banco, já que, conforme demonstrado, as tarefas executadas pelo reclamante eram inerentes à sua finalidade, não se podendo olvidar que, no presente caso, o reclamante ainda trabalhava dentro da agência do 1º reclamado.



    Quanto à Resolução 3.110/2003 do Banco Central, posteriormente alterada pela Resolução 3.954/2011, entendo que não se aplica para encobrir condição do empregado que presta serviços diretamente relacionados à intermediação financeira, que se constitui como atividade tipicamente bancária, a teor do artigo 17 da Lei 4.595/64, verbis:



    ‘Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 



    Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual’.



    Segundo explicitado, as atividades desempenhadas pelo autor atrelavam-se ao objeto social do tomador de serviços. Ademais, ressalte-se que não compete ao Banco Central legislar sobre Direito do Trabalho, uma vez que a competência privativa é da União, a teor do disposto no inciso I do artigo 22 da CR/88.



    [...]



    O princípio da livre iniciativa não autoriza a fraude nas relações de trabalho, mas deve respeitar o valor social do trabalho, que não se resume à geração de emprego, devendo-se atribuir o justo e digno valor à prestação de serviços, em respeito à legislação trabalhista.



    O vínculo de emprego com o Banco BMG S/A deve, de fato, ser declarado. Isto porque a contratação da empresa interposta, PRESTASERV, constituiu mero artifício utilizado por aquela para reduzir os custos com a mão-de-obra necessária ao cumprimento da atividade fim, aplicando-se, in casu, o artigo 9º da CLT.



    E ainda verificou-se, com bem salientado na origem, a formação de grupo econômico entre os réus, como demonstram os documentos de f.32/78.



    Reforçando essa convicção, a 2ª reclamada (PRESTASERV) tinha como denominação social ‘BMG Prestadora de Serviços’ (f.824-verso).”



    É verdade que há jurisprudência do STF no sentido de negar a existência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral quando a condenação imposta pela autoridade reclamada fundamenta-se na formação de grupo econômico entre empresas tomadora e prestadora de serviços. Vide:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 64588 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/5/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354 AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 7. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 38642 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/4/20)



    Não obstante essa jurisprudência, entendo necessário o processamento da presente reclamação para melhor delimitação da controvérsia, no que tange à hipótese de formação de grupo econômico entre empresas tomadora e prestadora de serviços, ante o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da repercussão geral.



    Isso porque, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ratificando o entendimento formado nesses precedentes, o STF decidiu o RE nº 635.546 (vinculado ao Tema nº 383 da repercussão geral, ata publicada no DJe de 5/10/20), fixando a seguinte tese:



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.”



    Assim, considero que a ausência de aderência estrita com os paradigmas, no que tange a hipótese de formação de grupo econômico, está restrita à parte da norma de interpretação constitucional que se extrai ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da repercussão geral relativa à responsabilidade “subsidiária” entre empresas tomadora e prestadora de serviços por verbas trabalhistas inadimplidas na terceirização de mão-de-obra, uma vez que há, para empresas integrantes do mesmo grupo econômico, disciplina legal específica (v.g. art. 2º, § 2º, da CLT) cuja validade não foi objeto de debate nos precedentes.



    De outro lado, entendo que o debate do caso concreto, no que se refere i) à constituição de vínculo de emprego do trabalhador da empresa prestadora de serviços com a empresa tomadora de serviços e ii) à condenação ao pagamento de verbas trabalhistas com equiparação àquelas pagas aos trabalhadores contratados pela prestadora de serviços (desconsiderando o vínculo de trabalho formado com empresa prestadora de serviço) possui aderência estrita com a temática resolvida pelo STF na sistemática de precedentes obrigatórios (ADPF nº 324 e Temas nºs 725 e 383 da RG).



    A meu ver, a formação de grupo econômico entre a instituição bancária (tomadora de serviços) e a empresa prestadora de serviços de correspondente bancário não constitui distinguishing suficiente para afastar a aplicação da norma de interpretação constitucional de observância obrigatória pela licitude da terceirização de atividade-fim de empresas e, dessa ótica, pela impossibilidade de equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada.



    Como reforço desse entendimento, dou destaque a o que restou consignado na ementa do julgado na ADI nº 3961:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).” (ADI nº 3961, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/20 - grifos nossos)



    Nesses limites, compreendo que a solução no Processo nº 0001184-46.2014.5.03.0113 - ao constituir o vínculo de emprego do trabalhador com Banco BMG S.A e condenar ao pagamento de verbas trabalhistas equiparadas àquelas pagas ao trabalhador efetivamente contratado pela instituição bancária - vai de encontro ao julgado na ADPF nº 324 e à tese dos Tema nº 725 da RG.



    Há precedente do STF no sentido de que



    “[...]



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação." (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e eventuais atos decisórios (inclusive executórios) que lhe sejam subsequentes, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente